Tribunal: CARF
Processo: 10314.727981/2014-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.727981/2014-60
Recurso
Especial do Procurador
Resolução no
9303-000.145 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de junho de 2023
Assunto
COMPETÊNCIA
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
UNIALCO S.A. ALCOOL E ACUCAR - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em declinar
competência à Primeira Seção de Julgamento do CARF.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama (Relatora), Vinicius Guimarães, Semiramis de Oliveira Duro (suplente
convocada), Gilson Macedo Rosenburg Filho, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto (suplente
convocado), Erika Costa Camargo Autran e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional contra acórdão
1302-002.380, da 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais que, por unanimidade de votos, afastou as preliminares e, no
mérito, deu provimento ao recurso voluntário, consignando a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
DÉBITOS INCLUÍDOS NO PARCELAMENTO INSTITUÍDO PELA LEI No
11.941, DE 2009. LIQUIDAÇÃO DE JUROS DE MORA COM UTILIZAÇÃO DE
PREJUÍZOS FISCAIS E BASES DE CÁLCULO NEGATIVAS DE CSLL.
INEXISTÊNCIA DE ACRÉSCIMO PATRIMONIAL.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10314.727981/2014-60
Fl. 1084
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 9303-000.145 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.727981/2014-60

A natureza jurídica do crédito decorrente de prejuízos fiscais e bases negativas
da CSLL não se altera em face de sua utilização, seja para compensar com lucros
futuros, seja para liquidar multas e juros no REFIS. A Lei no 11.941/09 em nada
alterou a regulamentação deste crédito, apenas e tão somente ampliou as
alternativas de utilização do crédito para liquidação de multas e juros de débitos
inseridos no REFIS da Crise. Inexiste acréscimo patrimonial na hipótese de
redução de ativo (ativo fiscal diferido) com uma correspondente redução de
passivo (liquidação de multas e juros de débitos inseridos no REFIS), ocorrendo
apenas um encontro de contas, uma compensação.
LUCRO REAL. APURAÇÃO. ADIÇÕES NÃO COMPUTADAS. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
É improcedente o lançamento fiscal por ausência de adição de valores na
apuração do Lucro Real, quando não especificada qual a parcela que deixou de
ser adicionada ao lucro líquido do período.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2009
CSLL. LANÇAMENTO DECORRENTE
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se ao lançamento de CSLL que
com ele compartilha o mesmo fundamento factual e para o qual não há nenhuma
razão de ordem jurídica que lhe recomende tratamento diverso.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/11/2009 a 30/11/2009
COFINS. LANÇAMENTO DECORRENTE
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se ao lançamento de COFINS
que com ele compartilha o mesmo fundamento factual e para o qual não há
nenhuma razão de ordem jurídica que lhe recomende tratamento diverso.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/11/2009 a 30/11/2009
CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP. LANÇAMENTO DECORRENTE
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se ao lançamento de Contribuição
ao PIS/PASEP que com ele compartilha o mesmo fundamento factual e para o
qual não há nenhuma razão de ordem jurídica que lhe recomende tratamento
diverso.
Fl. 1085
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 9303-000.145 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.727981/2014-60

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não ocorre a nulidade do auto de infração quando forem observadas as
disposições do artigo 142 do Código Tributário Nacional e os requisitos previstos
na legislação que rege o processo administrativo fiscal.”
Insatisfeita, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial, trazendo, entre outros,
que:
 A utilização de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas para quitação
de um débito, ao representar a redução de um passivo com consequente
aumento de patrimônio, refere-se a uma receita, conforme Resolução CFC
1.121/08 e Resolução CFC 1.374/11, de modo que deve integrar o lucro
líquido do exercício;
 O prejuízo fiscal e a base negativa da CSLL surgem em decorrência da
aplicação da legislação tributária, no momento de apurar o lucro real, e
significa que houve mais despesas do que receitas em um determinado
período. Corrobora essa percepção o fato de o prejuízo fiscal ser registrado
apenas no Livro B do LALUR, e não nos livros contábeis dos
contribuintes. Por seu turno, o registro nos livros contábeis acontece
somente quando o contribuinte pretende reconhecer o prejuízo fiscal como
um ativo fiscal diferido, o que demanda a observância das normas
contábeis pertinentes;
 Que o recurso do sujeito passivo foi provido por maioria;
 Não há autorização na legislação tributária para exclusão de receitas
provenientes do aproveitamento de prejuízo fiscal e base negativa da
CSLL. A única permissão legal presente no RIR/99 é para a compensação
de prejuízos fiscais na apuração do lucro real, modalidade que não pode
ser confundida com liquidação de débitos tributários mediante a utilização
de prejuízos fiscais e base negativa da CSLL.
Em despacho às fls. 1040 a 1047, foi dado seguimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.
Contrarrazões foram apresentadas pelo sujeito passivo, trazendo, entre outros,
que:
A Fazenda Nacional diz que o acórdão recorrido teria sido favorável ao sujeito
passivo por maioria de votos, quando da mais singela leitura que se faça do acórdão recorrido
verifica-se que o recurso voluntário foi provido à unanimidade;
Fl. 1086
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 9303-000.145 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.727981/2014-60

O argumento apresentado pela Fazenda poderia até ser passível de ser sustentado
se a legislação que instituiu o parcelamento houvesse perdoado dívida, quando há redução de um
passivo sem a correspondente contrapartida de baixa de um ativo, mas não foi o caso;
A legislação não perdoou a dívida tributária, ela apenas permitiu ao contribuinte
utilizar-se de seu prejuízos fiscais e bases negativas para compensar a dívida;
Não há como prosperar o argumento de que o sujeito passivo deveria ter
registrado como receita o montante utilizado de prejuízo fiscal e base negativa da CSLL como
receita, visto que houve efetivamente uma contrapartida da baixa do ativo diferido, não gerando
aumento de benefício para a contrarrazoante.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.
Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, recorda-se que a recorrente insurge com a discussão envolvendo a utilização de
prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas para quitação de um débito, pois, diferentemente do
acórdão recorrido, entende que, ao representar nesse evento a redução de um passivo com
consequente aumento de patrimônio, há a caracterização de uma receita que, por sua vez,
integraria o lucro líquido do exercício.
Vê-se que essa matéria transcende a competência da 3a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, por ser específica
da 1a Turma. Ademais, o cerne da lide não se enquadra nos temas estendidos, temporariamente
para a 3a turma, trazidos pela Portaria CARF 12.202/21.
Sendo assim, em respeito à competência prevista no RICARF/15 atribuída à 1a
Turma da CSRF e Portaria mencionada anteriormente e com o intuito de preservar o
direcionamento/jurisprudência adotada naquela Seção de Julgamento, é de se declinar a
competência para julgamento à 1a Seção de Julgamento do CARF.
É como voto.
(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 1087
DF CARF MF
Original